Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE EXECUTIVA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO VIA SISTEMAS JUDICIAIS. HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça possuir precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
II. No caso concreto, a última busca de ativos, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em abril de 2022. Nesse passo, o transcurso de mais de um ano constitui fator razoável para se permitir a realização de nova pesquisa, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
III. Agravo de instrumento conhecido e provido.